Tribunal: CARF
Processo: 10183.721843/2011-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10183.721843/2011-67
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.245 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Recorrente
MARIO DA SILVA SAUL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatado que o contribuinte não ofereceu à tributação, em sua declaração de
ajuste anual, rendimentos sujeitos à incidência do imposto, o crédito
correspondente é lançado de ofício pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2008, ano-calendário
de 2007, decorrente da omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, recebidos das
fontes pagadoras Banco do Brasil (R$ 53.440,32) e Caixa Econômica Federal (R$ 15.847,51).
Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação na qual alegou, em síntese,
ser à época dos fatos portador de moléstia grave, e que os valores recebidos de ambas as fontes
referem-se a reajuste de proventos de aposentadoria, e assim sendo seriam isentos do imposto de
renda. Anexou documentos relacionados aos pagamentos feitos pelo Banco do Brasil, e informou
não ter conseguido obter qualquer documento relativo aos pagamentos feitos pela CEF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.721843/2011-67
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.245 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.721843/2011-67

A 4a Turma da DRJ em Campo Grande/MS, por meio do Acórdão n.o 04-27.273
(fls. 52 e segs), acatou a comprovação da moléstia grave, mas julgou improcedente a
impugnação por não ter o impugnante comprovado tratarem-se os valores recebidos de proventos
de aposentadoria.
Do voto do acórdão da DRJ:
“A isenção dos rendimentos de aposentadoria ou pensão recebidos por portador
de moléstia grave depende da comprovação dos seguintes requisitos legais,
cumulativamente: 1) acometimento de moléstia grave durante o ano-calendário
atestada por laudo emitido por serviço médico oficial da União, Estados ou Município;
2) comprovação de que os rendimentos decorrem de aposentadoria ou reforma.
Esses requisitos estão previstos no Decreto no 3.000, de 26/03/1999,
republicado em 17/06/1999 (RIR/99), em seu art. 39, inciso XXXIII e § 4o:
(...)
O impugnante apresentou Laudo Médico Oficial, f. 15, comprovando ser
portador de cardiopatia grave.
Entretanto, não apresentou nenhuma comprovação de que os rendimentos
decorrem de aposentadoria, o que é necessário, visto que a lei não isenta os portadores
de moléstia grave do imposto de renda, mas os rendimentos, que esses contribuintes
auferem, a título de aposentadoria.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário ao CARF, no qual
reitera as razões da impugnação e acrescenta folhas do processo referente ao pagamento feito
pelo Banco do Brasil, e repisa que os mesmos se tratam de reajustes de proventos de
aposentadoria. Não apresenta defesa quanto aos pagamentos feitos pela CEF.
Em acórdão de Resolução de no 2001-000.018 exarado em sessão do dia 21 de
maio de 2020, esta turma julgadora do CARF avaliou o recurso e decidiu por devolver o
processo em diligência à unidade de origem, a fim de obter resposta aos quesitos estabelecidos
no voto do relator, e pelas razões abaixo, conforme transcrito do voto do relator.
“(...)
Como já relatado, o contribuinte foi autuado por suposta omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, assim declarados pelas fontes pagadoras em
DIRF.
Conforme se pode extrair do relatório acima, o objeto do presente julgamento
restringe-se à omissão de rendimentos recebidos do Banco do Brasil. Uma vez que o
recorrente não apresentou defesa em relação aos recebimentos da Caixa Econômica
Federal, os mesmos tornaram-se matéria preclusa.
Ante as alegações do impugnante de que os valores referem-se a reajuste de
aposentadoria e que, pelo fato de ser portador de moléstia grave à época dos fatos, os
mesmos seriam isentos do imposto de renda, a turma julgadora da DRJ julgou
improcedente a impugnação por não haver o interessado comprovado a relação dos
recebimentos com proventos de aposentadoria.
Em recurso voluntário, o contribuinte acrescentou cópias de folhas do processo
judicial 2006.36.00.700097-8 do Juizado Especial Federal da Primeira Região (fls. 83
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.245 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.721843/2011-67

a 86), bem como repetiu “Comprovante de Liquidação de Depósito Precatório” do
Sistema de Informações do Banco do Brasil (fl.88), onde consta o valor líquido pago
de R$ 51.837,12. Ambos os documentos estão conectados pelo número do processo
originário, entretanto, como bem concluiu a turma julgadora de primeira instância, não
há nos autos deste processo administrativo qualquer documento que demonstre
claramente que os valores pagos pelo Banco do Brasil referem-se a reajustes de
parcelas pagas a título de aposentadoria.
Não foram levantadas dúvidas quanto ao fato de o interessado ser portador de
moléstia grave e nem de estar gozando de aposentadoria. A pendência reside na não
comprovação da real natureza dos valores omitidos da tributação do imposto de renda.
Desta forma, entendo necessário que o processo seja baixado em diligência
junto à unidade de origem da Receita Federal, para que diligencie junto ao
contribuinte, a fim de que sejam respondidos, no mínimo, os quesitos a seguir
solicitados, em relatório circunstanciado, de forma conclusiva:
1) Apresentar elementos constantes do processo judicial 2006.36.00.700097-8
e/ou de outras fontes idôneas, como por exemplo planilhas detalhadas de
cálculo, hábeis a demonstrar e comprovar, de forma expressa e inequívoca,
que o valor de rendimentos pagos pelo Banco do Brasil, de R$ 53.440,32
deduzido do imposto retido na fonte no valor de R$ 1.603,20 (líquido de R$
51.837,12), conforme
“Comprovante de Liquidação de Depósito
Precatório” do Sistema de Informações do Banco do Brasil (fl.88), referem-
se a reajuste de valores recebidos de proventos de aposentadoria, bem como
os períodos a que se referem.
2) Caso queira, apresentar novas alegações circunscritas unicamente ao fato
objeto da presente Resolução
De seguida, os autos deverão retornar a este Conselho para a conclusão do
julgamento.
(...)”

Cientificado da diligência e esgotado o prazo, o contribuinte não se manifestou,
conforme despacho de fl. 112, tendo os autos então retornado a este CARF para prosseguimento,
o que ora se faz.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recorrente não apresenta defesa quanto a omissão de rendimentos da fonte
pagadora Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 15.847,51, tornando-se essa matéria preclusa
e em consequência mantendo-se o lançamento nessa parte. Cinge-se portanto o presente
julgamento aos rendimentos recebidos da fonte pagadora Banco do Brasil, no valor de R$
53.440,32.
Em apertado resumo do acima já relatado, o contribuinte, autuado por omissão de
rendimentos recebidos do Banco do Brasil alega tratarem-se os valores em litígio de reajuste de
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.245 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.721843/2011-67

aposentadoria, portanto isentos da incidência do imposto por ser o interessado portador de
moléstia grave.
Não havendo questionamentos quanto à moléstia grave ou à condição de
aposentado do recorrente, esta turma julgadora baixou o processo em diligência para fins de que
o recorrente pudesse comprovar serem os recebimentos omitidos realmente reajustes de
aposentadoria.
Intimado a respeito pela unidade da Receita Federal, o contribuinte não
apresentou qualquer resposta.
Assim sendo, não restou comprovado que as verbas recebidas estão beneficiados
por norma de isenção, que, a propósito, deve ser interpretada literalmente (CTN, art. 111, II),
isenção essa que só pode ser concedida mediante lei específica (CF/1988, art. 150, § 6o). Logo, é
forçoso tratar os rendimentos objeto do presente julgamento como tributáveis, conforme define o
art. 3o, § 1° da já citada lei 7.713/88.
Entendo então que deve ser mantido o lançamento do crédito tributário.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital